Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704844-90.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BM VEICULOS LTDA RECORRIDO: REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não foi comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica. Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). No caso concreto, a recorrente BM VEICULOS não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que a mera alegação, lastreada no extrato bancário de ID Num. 40323627 não tem o condão de evidenciar aquela condição. Incumbiria à recorrente a juntada de balancetes atualizados da empresa que evidenciassem sua incapacidade econômica, ressaltando-se que o fato de que, ainda que a empresa fosse deficitária em termos financeiros, isso, por si só, não a qualifica necessariamente como hipossuficiente econômica. Desse modo, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.